Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716092-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GISLENE ALVES DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122341657, autos originários), que, na execução de título extrajudicial proposta contra GISELE ALVES DE OLIVEIRA DIAS, indeferiu a renovação das pesquisas de bens nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, nos seguintes termos: “A parte credora requer a renovação de pesquisa de bens do devedor. A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito. Demais, não há notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar a repetição da medida. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração, sem justificativa, das pesquisas de bens pelo Juízo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Arquivem-se, nos termos da decisão anterior. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id 44082323.” O agravante-exequente alega que a última pesquisa para localização de ativos financeiros em nome da executada foi realizada há mais de um ano. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, ou subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo para que o processo aguarde julgamento do agravo sem retornar ao arquivo provisório. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud. Preparo (id. 35469954). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Já para a concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Sisbajud, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, analisados os autos originários, não há risco iminente de dano, pois o processo já estava arquivado (id. 44082323), para onde determinou o i. Juízo a quo que retornasse. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora